Tribunal: TJBA
Processo: 0531305-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531305-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODILON JESUS SILVA

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO, ARLANE BONFIM DE ABREU

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DE UM DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO.PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO AUTOR/APELANTE. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONSTATADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Autor falecido, diante da ausência de habilitação dos sucessores, e também em relação ao Autor remanescente, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da morte de um dos autores ante a ausência de habilitação dos sucessores ou do inventariante; (ii) determinar se é cabível a extinção do feito, por abandono da causa, em relação ao litisconsorte remanescente, sem prévia intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A morte de uma das partes impõe a suspensão do processo para possibilitar a habilitação dos sucessores, nos termos dos arts. 110, 313 e 689 do CPC.

4. Inexistindo habilitação, é admissível a extinção do feito em relação ao falecido, por ausência de pressuposto processual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. No mais, havendo litisconsórcio ativo facultativo, o falecimento de um dos autores não prejudica o prosseguimento do feito em relação ao outro, dada a autonomia das partes, sendo inaplicável a extensão automática dos efeitos da extinção a ambos.

6. No que se refere a extinção do processo por abandono da causa, exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte, conforme o art. 485, §1º, do CPC.

7. A ausência dessa formalidade configura nulidade processual e impede o reconhecimento da inércia como causa válida para a extinção.

8. No caso, embora o procurador do autor tenha sido intimado a providenciar a habilitação dos sucessores do coautor falecido, não há nos autos registro de que o Apelante tenha sido pessoalmente intimado para suprir a omissão ou impulsionar o feito, inviabilizando a extinção por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de habilitação dos herdeiros ou do espólio autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à parte falecida.

2. Em litisconsórcio ativo facultativo, o falecimento de um dos autores não impede o prosseguimento do feito em relação ao outro.

3. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte, sendo nula a sentença que a decreta sem observância dessa formalidade legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 117, 118, 313, 485, §1º, e 689.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0503177-92.2016.8.05.0080, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 20.08.2024; TJSP, Apelação nº 1000386-78.2019.8.26.0347, Rel. Desa. Paula Lima, j. 22.06.2021; TJMG, Apelação nº 7471064-59.2009.8.13.0024, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 09.05.2024; TJDFT, AI nº 0711035-75.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, j. 23.02.2023; TJBA, Apelação nº 0001183-72.2013.8.05.0248, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.09.2024; TJBA, Apelação nº 0000293-55.2010.8.05.0211, Rel. Des. Maurício Kertsman Szporer, j. 01.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0531305-97.2018.8.05.0001, em que figuram, como Apelante e Apelada, respectivamente,
ODILON JESUS SILVAWANDERLEY
e
BANCO J. SAFRA S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA